Tribunal: TJDFT
Processo: 0716183-81.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VALIDADE DO RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (artigo 157, § 2o, incisos II, V e VII, do Código Penal), praticado mediante concurso de agentes, uso de arma branca e restrição da liberdade da vítima, com subtração de veículo, eletrônicos, roupas, utensílios e cartões bancários, além de agressões graves e transporte da vítima amarrada na carroceria do veículo. As Defesas dos acusados requerem a absolvição por insuficiência de provas e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova produzida é suficiente para a condenação dos apelantes, especialmente quanto ao reconhecimento dos autores e à validade da confissão extrajudicial; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi realizada corretamente, inclusive quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais e à aplicação das majorantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui elevado valor probatório nos crimes patrimoniais, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos, como ocorre no caso, em que a vítima identificou de imediato dois dos acusados, pois os conhecia previamente.
4. O reconhecimento de pessoas previamente conhecidas dispensa o rito formal do artigo 226, do Código de Processo Penal, sendo válido e apto a fundamentar a autoria, quando harmônico com o conjunto probatório.
5. O silêncio posterior do réu em Juízo não invalida a confissão extrajudicial quando esta se encontra amparada por outras provas, mormente a narrativa da vítima e o registro audiovisual de uso do cartão bancário subtraído, corroborado pelo depoimento do Delegado responsável pela investigação.
6. A negativa de autoria dos acusados é isolada e incapaz de afastar o conjunto probatório robusto formado por depoimentos, laudos e registros de vídeo.
7. As imagens das câmeras de segurança reforçam a dinâmica criminosa, revelando a invasão, agressões e movimentação no interior da chácara, além de demonstrarem que a vítima reconheceu os autores no momento do crime.
8. A valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime é idônea, pois o delito foi praticado em concurso de agentes e envolveu violência exacerbada, como múltiplas agressões, uso de facão, fratura do nariz, amarras e transporte da vítima na carroceria do próprio veículo, circunstâncias que excedem o tipo penal.
9. A conduta social desfavorável mostra-se corretamente valorada nos casos em que os réus cometem o crime durante cumprimento de pena, revelando maior reprovabilidade, sem caracterizar bis in idem.
10. A escolha da fração de 1/8 para aumento da pena-base está devidamente fundamentada e se alinha à discricionariedade motivada do julgador na fixação das penas, inexistindo ilegalidade.
11. As majorantes relativas ao concurso de agentes, uso de arma branca e restrição da liberdade foram aplicadas corretamente, com aumento de 1/3, em consonância com a gravidade concreta da conduta.
12. Os regimes iniciais de cumprimento das penas fixados observam o artigo 33, § 2o, do Código Penal, diante do quantum da pena cominada, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
13. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 33, § 2o, 44, 59, 77, 157, § 2o, incisos II, V e VII. Código de Processo Penal, artigos 155 e 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2026128, 0718258-08.2024.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 10/07/2025; Acórdão 1916864, 0702364-83.2024.8.07.0003, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05/09/2024; Acórdão 1809546, 07013704720238070017, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/2/2024; Acórdão 2074301, 0707655-55.2024.8.07.0006, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 03/12/2025; Acórdão 1741768, 0722439-22.2019.8.07.0003, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 09/08/2023.